Tribunal: STF
Processo: AI 237396
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO
FGTS.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS II, XXXVI E LV DO ART. 5º
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema
constitucional, o que justificou a invocação das Sumulas 282 e 356.
2.      Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a
jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E.,
alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido, aplicando-se à agravante a  multa de 1%
(um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do
respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo
2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela
Lei n  9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U.
de 05.01.99.